Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-89.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003279-89.2013.8.14.0028
APELANTE: BANDEIRA & SANTOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESTEVAO RUCHINSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP

APELADO: VALMYR MATTOS PEREIRA, MARIA TEREZA MUTRAN PEREIRA, JOSE MIRANDA CRUZ, EMPREENDIMENTO M CRUZ LTDA - ME, FRANCISCO MIRANDA CRUZ, VICENTE MIRANDA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – MATÉRIA PRELIMINAR ARGUÍDA NAS RAZÕES DO AGRAVO RETIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – ANULAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – SIMULAÇÃO – VALOR DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PREJUDICADA EM RAZÃO DO ACORDO – PREJUÍZO ECONÔMICO – NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DOS AUTORES – PROVAS QUE NÃO ENSEJAM A ANULAÇÃO DO ACORDO – ÔNUS QUE COMPETIA AOS REQUERENTES – ART. 373, INCISO I DO CPC - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM CIMA DO PROVEITO ECONÔMICO – REGRA DESCRITA NO ART. 85, §2º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
DO AGRAVO RETIDO-MATÉRIA PRELIMINAR:

1.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante, em petição (ID Nº. 1370085 – fls. 01/02), apresentou o rol de testemunhas, salientando, na oportunidade, que, com exceção de duas testemunhas (em relação a estas foi requerido a intimação), as demais compareceriam independentemente de intimação.

1.2-
Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 455, §2º do CPC a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o §1º do referido dispositivo, entretanto, caso essas testemunhas não compareçam, presume-se que a parte desistiu de sua inquirição, conforme ocorrera no caso em questão.

1.3-In casu, as testemunhas Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo, Francisco Ferreira Neto e Walmor Wegner não compareceram em nenhuma das audiências realizadas, fato que implica na desistência da parte apelante em inquiri-las, não cabendo a mesma alegar cerceamento de defesa ou qualquer inobservância ao princípio da ampla defesa e contraditório.

1.4- Assim, ainda que no presente caso não tenha sido observada a intimação da parte apelante para recolhimento das custas intermediárias de intimação de testemunhas, tal situação não enseja qualquer nulidade, porque os próprios recorrentes se comprometeram em apresentá-las em audiência independentemente de intimação, e, uma vez não tendo as mesmas comparecido em audiência, presume-se a desistência da inquirição, nos termos do que estabelece o art. 455, §2º do CPC, não podendo os apelantes se beneficiarem da própria torpeza, requerendo a anulação da sentença ora vergastada por cerceamento de defesa.

1.5-Preliminar rejeitada.

2-DO MÉRITO:

2.1- Analisando detidamente os autos, observa-se a inexistência de provas capazes de demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente. Ressalta-se que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos, com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do bem para 20 vezes a menos do que realmente valia.

2.2-Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos, como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez pudesse elucidar a alegação de simulação.

2.3-As demais provas juntadas, conforme já dito, não tem o condão de demonstrar qualquer vício que enseje a anulação desejada.

2.4-
Pelo que se depreende, a parte recorrida, no presente caso, ao realizar o acordo homologado judicialmente, aceitando o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) pelo imóvel, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

2.5- Salienta-se, por oportuno, que esta Relatora, nos autos da Apelação nº. 0002550-38.2003.8.14.0028, foi quem homologou o acordo firmado entre os apelados e terceiros, tendo firmando entendimento naquela oportunidade que a transação se revestia de todos os requisitos legais.

2.6-Desta feita, não tendo a parte autora, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a existência de vício que maculasse o acordo judicialmente homologado deve prevalecer a vontade das partes formalizada no referido contrato.

2.7-No que concerne à f
ixação dos honorários sucumbenciais, considerando que se extrai dos autos o proveito econômico obtido, este deve ser o montante a ser tomado como base para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10% sobre o referido proveito econômico.

3-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que
a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, nos

termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEBASTIÃO BANDEIRA E SANTOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE,
julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, condenando os requerentes em custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §2º do CPC, tendo como ora apelados
VALMYR MATTOS PEREIRA E OUTROS.

Os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação acima mencionada aduzindo que os requeridos/apelados firmaram acordo em processo judicial com intuito de prejudicar o pagamento dos honorários convencionados entre as partes ora litigantes, salientando, portanto a presença de vício que macula a homologação do acordo, razão pela qual pugnou pela nulidade da transação.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação da sentença (ID Nº. 1370101), que julgou totalmente improcedente a demanda.

Inconformados, SEBASTIÃO BANDEIRA E SANTOS – ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTRO interpuseram o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1370106), aduzindo, em apertada síntese, que lograram êxito em comprovar a existência de indícios concretos de simulação em negócio jurídico celebrado entre terceiros com o fito de lhes prejudicar economicamente, tornando-se perfeitamente possível a anulação requerida.

Sustentam que foram contratados pelos ora recorridos para representar seus interesses na Ação Reivindicatória nº. 00025500-38.2003.8.14.0028, salientando que no Contrato de Honorários Advocatícios as partes ajustaram que o pagamento da verba honorária seria “
ad exitum”
, fixando o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico representado pelo valor de mercado do imóvel
sub judice
, bem como sobre o montante da indenização obtida na ação em razão do uso do terreno pelos demandados na reivindicatória.

Aduzem que a referida ação fora julgada procedente e que o valor do imóvel reivindicando se aproximava da quantia de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), tendo, porém, em grau de recurso, os apelados, sem o consentimento dos recorrentes, firmado acordo homologado judicialmente pelo TJPA, aonde ajustaram o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), sem considerar que o referido bem já havia sido avaliado em outra ação por valor equivalente a 20 (vinte) vezes o preço atribuído na transação.

Alegam que para comprovar o valor de mercado do imóvel, juntaram aos autos prova emprestada obtida nos autos da Ação de Execução nº. 0006251-95.2014.8.14.0028 promovida pela empresa Marques e Oliveira Ltda em desfavor do apelado José Miranda Cruz, no qual em sede de Mandado de Penhora, o auxiliar da justiça atribuiu ao imóvel em questão o valor de R$ 64.167.409,00 (sessenta e quatro milhões, cento e sessenta e sete mil e quatrocentos e nove reais).

Preliminarmente, requerem a apreciação da matéria deduzida em Agravo Retido, interposto oralmente em audiência de instrução, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, esclarecendo que o Juízo de 1º grau, sob o fundamento do art. 19 do CPC/73, indeferiu a produção da prova testemunhal indicada pelos apelantes, em razão da ausência de pagamento das custas inerentes a intimação das testemunhas, salientando que a oitiva das mesmas teria o condão de alterar significativamente o resultado obtido nos autos.

Aduzem ainda a possibilidade de converter o julgamento em diligência para fins de se determinar a condução coercitiva de Romildo Zucateli e a intimação por precatórias para a oitiva das demais testemunhas com intuito de esclarecer melhor os temas debatidos, afirmando que o Juízo de 1º grau não agiu com zelo necessário, assim como não buscou apurar a verdade real, posto que poderia ter determinado de ofício o comparecimento da testemunha acima referida, nos termos do art. 461 do CPC, ou ainda aplicar o disposto no art. 455, §5º do CPC, para fins de condução coercitiva.

Pugnam pela cassação da sentença ora vergastada a fim de determinar o retorno dos autos para a produção da prova testemunhal ou então que o julgamento seja convertido em diligência.

No mérito, alegam a comprovação do fato constitutivo do direito dos apelantes no que concerne à simulação do preço acordado pelo imóvel em litígio, com o fim de reduzir o valor da verba honorária contratada.

Sustentam que a simulação entre os apelados restou comprovada na medida em que um terceiro (Romildo Zucatelli) teria informações de que o acordo firmado entre aqueles atingiu o montante de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais).

Alegam que a testemunha Markus Valban Mutran Pereira (filho do apelado Valmyr Mattos) reconheceu que o valor do imóvel é muito superior àquele atribuído à transação, salientando ainda que tanto na prova emprestada, representada pelo Mandado de Avaliação e Penhora nos autos do processo nº. 0006251-95.2014.8.14.0028, quanto na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça integrante do Poder Judiciário Paraense, e ainda pela perita nomeada, restou demonstrado o preço simulado do acordo.

Ressaltam ser evidente que houve má valoração da prova produzida nos autos, a uma por que, a sentença não apresentou completude quando do exame de todas as provas produzidas; a duas porque, mostra-se cristalina a contradição interna existente no exame destas; a três porque, não há congruência entre a convicção do Juízo e o conjunto probatório produzido; a quatro porque, não apresentou correção lógica, pois não se mostra válido e justificável que se permita que a parte idosa celebre um acordo onde atribui-se valor a um imóvel que não representa nem mesmo 5% (cinco por cento) do preço de sua avaliação.

Alegam que fixação dos honorários sucumbenciais deve recair em percentual sobre o proveito econômico, adotando-se como valor correto o valor indicado no acordo homologado judicialmente, qual seja, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), nos termos do que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Aduzem também que a chance de êxito em relação aos recursos de apelação, nos autos da reivindicatória, era mínima, inexistindo qualquer condição de modificar a sentença naquele feito.

Por fim, pleiteiam o provimento do recurso, para acolher preliminarmente as razões postas no agravo retido, cassando a sentença ora vergastada a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para a coleta da prova testemunhal ou a conversão do presente julgamento em diligência com o fim de se permitir a ouvida da testemunha. No mérito, a reforma da sentença, diante da comprovação do fato constitutivo do seu direito em relação à simulação na transação homologada judicialmente nos autos da Ação Reivindicatória nº. 00025500-38.2003.8.14.0028, declarando o referido negócio jurídico nulo, ou ainda, na hipótese de manter a sentença, a redução dos honorários advocatícios para o montante de 10% (dez por cento) do valor do imóvel fixado na transação homologada que se quer anular.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1370108), os apelados refutam os argumentos trazidos, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Prima facie, passo a análise da matéria preliminar suscitada em Agravo Retido, a quando da vigência do CPC/73, nos termos do art. 1.009,§1º do CPC.

DO AGRAVO RETIDO:

Alegam os ora recorrentes

que o Juízo de 1º grau, sob o fundamento do art. 19 do CPC/73, indeferiu a produção da prova testemunhal indicada pelos apelantes, em razão da ausência de pagamento das custas inerentes a intimação das testemunhas, entretanto, sustentam que deveriam ser intimados para recolhimento das custas intermediárias, nos termos do que estabelece o art. 1º do Provimento nº. 006/2009 – CJCI c/c art. 1º, §2º, inciso XI do Provimento 006/2006-CJRMB, salientando que a ouvida das mesmas teria o condão de alterar significativamente o resultado obtido nos autos.

Aduzem ainda a possibilidade de converter o julgamento em diligência para fins de se determinar a condução coercitiva de Romildo Zucateli e a intimação por precatórias para ouvir as demais testemunhas com intuito de esclarecer melhor os temas debatidos, afirmando que o Juízo de 1º grau não agiu com zelo necessário, assim como não buscou apurar a verdade real, posto que poderia ter determinado de ofício o comparecimento da testemunha acima referida, nos termos do art. 461 do CPC, ou ainda aplicar o disposto no art. 455, §5º do CPC, para fins de condução coercitiva.

Pelo que requer o acolhimento da preliminar a fim de cassar a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que seja observada a ouvida das testemunhas arroladas, ou a conversão do julgamento em diligência para fins de determinar a condução coercitiva, nos termos do que estabelece o art. 455, §5º do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte apelante, em petição (ID Nº. 1370085 – fls. 01/02), apresentou o rol de testemunhas, a saber: Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo Chaves, Francisco Ferreira Neto, Walmor Wegner, Sérgio Luiz Pinheiro Tótoli e Jesus Castanheira Branco, salientando, na oportunidade, que, com exceção das duas últimas testemunhas citadas (em relação a estas foi requerido a intimação), as demais compareceriam independentemente de intimação.

Vejamos trecho da referida peça:

“
...Vem ainda os Autores, por oportuno, apresentar tempestivamente seu ROL DE TESTEMUNHAS,'
requerendo desde já a intimação das testemunhas arroladas nos números 5 e 6 para comparecimento na audiência designada, informando ainda para tanto, que as outras testemunhas comparecerão a audiência independente de intimação.
1. ROMILDO ZUCATELI, brasileiro, casS^ comerciante, devidamente inscrito no CPF no 493.295.377-15 e Rb\ no 290914 SSP/ES, residente e domiciliado Transamazônica, Km. 02, cidade nova, Marabá/PA. Rodovia 2. PEDRO DE ARAÚJO CHAVES, brasileiro, casado, corretor de imóveis inscrito no CRECI/PA 4299 CPF no 302^46.601-59 e RG no 2.361.291 SSP/GO, com escritório na Folha 32, Quadra 05, Lote 07, Nova Marabá, Marabá/PA tel. 8139-6640 3. FRANSCISCO FERREIRA NETO, brasileiro, casado, administrador, devidamente inscrito no CPF no 600.425.752- 49 e RG no 2721210 SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Basílio Miguel do Santos, Qd. 17, Lote 10, Bairro Jardim Vitória, Marabá/PA. 4. WALMOR WEGNER, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF no 247.079.969-49, residente e domiciliado na Rodovia PA 150, Km 07, Nova Marabá/ Marabá- Pará. 5. SÉRGIO LUIZ PINHEIRO TÓTOLI, brasileiro, casado, engenheiro, devidamente inscrito no CREA 5569 EMPA, lAPEP 212 E CREA 5508-D/PA, com escritório na Av. Itacaiúnas, 1273-A Novo Horizonte, Marabá/PA. 6. JESUS CASTANHEIRA BRANCO PEREIRA, brasileiro, casado, engenheiro, devidamente inscrito no CREA/PA 10040-D e membro do lAPEP 2011, com escritório na Rua Castelo Branco, no 1890, Bairro Cidade Nova, Marabá/PA.”

Nesse sentido, a teor do que estabelece o art. 455, §2º do CPC a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o §1º do referido dispositivo
,
entretanto, caso essas testemunhas não compareçam, presume-se que a parte desistiu de sua inquirição, conforme ocorrera no caso em questão.

In casu, as testemunhas Romildo Zucatelli, Pedro de Araújo, Francisco Ferreira Neto e Walmor Wegner não compareceram em nenhuma das audiências realizadas, fato que implica na desistência da parte apelante em inquiri-las, não cabendo a mesma alegar cerceamento de defesa ou qualquer inobservância ao princípio da ampla defesa e contraditório.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA. COMPROMISSO DE SUA APRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA.
Se a embargante arrola testemunha assumindo o ônus de apresentá-la em audiência, e esta não comparece, verifica-se a desistência de sua inquirição, por expressa presunção legal, do art. 455, § 2º, do CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.(TJ-SP 20989233720178260000 SP 2098923-37.2017.8.26.0000, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 14/09/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPARECIMENTO ESPONTANEO. FALTA NÃO JUSTIFICADA. PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA DA OITIVA. 1. O art. 455, § 2º, do CPC estabelece que a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação por carta com aviso de recebimento, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 2. Não há cerceamento ao direito de defesa se a parte firmou compromisso perante o Juízo a quo de que as testemunhas arroladas compareceriam espontaneamente à audiência de instrução, deixando estas, contudo, de se fazerem presentes, sem justificativa plausível, situação que, na estrita aplicação da norma, enseja a presunção de que a parte desistiu da oitiva.
3. A alegação recursal no sentido de que a morosidade no trâmite processual teria possibilitado que a testemunha mudasse de endereço, inviabilizando, em tempo hábil, o empreendimento de novas diligências e contatos, não configura justificativa plausível para que seja afastada a presunção legal de desistência da inquirição. 4. Os réus/apelantes não produziram (art. 373, II, CPC), portanto, prova de que a parte autora teria anuído com a transferência do contrato de locação em favor do 4º réu/apelado. Logo, ainda que se cogite, em tese, da importância da prova em questão, o ônus de sua realização incumbia aos réus/apelantes, que deixaram de assim proceder na forma do que previsto na legislação de regência. 5. Aliás, na espécie, os apelantes não enfrentam, em caráter eventual, qualquer outro dos fundamentos de mérito da r. sentença ora combatida, limitando-se a arguirem suposta nulidade do julgado, por cerceamento ao direito de defesa, o que, nas linhas dos fundamentos acima expostos, não ocorreu. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-DF 00225350820158070007 DF 0022535-08.2015.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2017, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se que as únicas duas testemunhas indicadas pelos recorrentes para serem intimadas foram ouvidas regularmente pelo Juízo de 1º grau e, considerando seus depoimentos prestados (ID Nº. 1370087 – fls. 34; ID Nº. 1370088 - fls. 01; ID Nº. 1370089 – fls. 01), em nada contribuíram para a elucidação do presente caso.

Ademais, não há que se falar em condução coercitiva das demais testemunhas, nos termos do que preleciona o art. 455, §5º do CPC, pelo simples fato de que as mesmas não foram intimadas na forma do §1º ou do §4º do referido dispositivo, hipóteses estas que autorizariam a conversão do julgamento em diligência.

Assim, ainda que no presente caso não tenha sido observada a intimação da parte apelante para recolhimento das custas intermediárias de intimação de testemunhas, tal situação não enseja qualquer nulidade, porque os próprios recorrentes se comprometeram em apresentá-las em audiência independentemente de intimação, e, uma vez não tendo as mesmas comparecido em audiência, presume-se a desistência da inquirição, nos termos do que estabelece o art. 455, §2º do CPC, não podendo os apelantes se beneficiarem da própria torpeza, requerendo a anulação da sentença ora vergastada por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar contida nas razões do Agravo Retido
.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na análise da presença ou não de vício que enseja a nulidade do acordo judicialmente homologado realizado entre a parte apelada e terceiros, nos autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028.

Alegam os apelantes que os recorridos firmaram acordo nos autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028, com intuito de prejudicar o pagamento dos honorários convencionados entre as partes ora litigantes, salientando a existência de indícios concretos de simulação do preço acordado pelo imóvel em litígio, a fim de reduzir o valor da verba honorária contratada, tornando-se perfeitamente possível a anulação pretendida.

Aduzem que os apelados, sem o consentimento dos recorrentes, firmaram acordo homologado judicialmente pelo TJPA, por meio do qual ajustaram o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) pelo imóvel, sem considerar que o referido bem já havia sido avaliado em outra ação por valor equivalente a 20 (vinte) vezes o preço atribuído na transação.

Analisando detidamente os autos, observa-se a inexistência de provas capazes de demonstrar a alegada simulação (vício) no acordo homologado judicialmente. Ressalta-se que os documentos juntados pela parte recorrente somente demonstram que o valor do imóvel em litígio (autos da ação reivindicatória nº. 0002550-38.2003.8.14.0028) é superior ao valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) acordado entre os apelados e terceiros, entretanto, não se mostram suficientes para comprovar que os ora recorridos, com a intenção de diminuir a verba honorária devida aos apelantes, simularam o valor do bem para 20 vezes a menos do que realmente valia.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o apelante Sebastião Bandeira afirma em seu depoimento (ID Nº. 1370086 – fls. 7-8), que o Senhor Romildo Zucatelli teria informações de que o acordo, na verdade, se deu pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões), ocorre que, os próprios recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, a teor do que estabelece o art. 373, inciso I do CPC, tendo os mesmos, como já visto em sede preliminar, desistido da inquirição da única testemunha que talvez pudesse elucidar a alegação de simulação.

As demais provas juntadas, conforme já dito, não tem o condão de demonstrar qualquer vício que enseje a anulação desejada.

Pelo que se depreende, a parte recorrida, no presente caso, ao realizar o acordo homologado judicialmente, aceitando o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais) pelo imóvel, dispôs sobre direitos disponíveis dos quais poderia transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

A respeito do assunto, vejamos:

“Transação é, hoje, contrato típico de direito civil por meio do qual os interessados previnem ou terminam o litígio mediante concessões mútuas (CC, arts. 840 a 850); processualmente falando, é a forma de extinção do litígio que se opera no processo mediante concessões recíprocas entre as partes; é a forma de autocomposição bilateral (...) acordo é a transação alcançada provocada, a transação depende de o direito ser disponível e de homologação do Juiz que é o ato de aprovação ou confirmação expressa por sentença.”
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 6º ed. Ver. E atual. Burueri, SP: Manoele, 2007, p. 262)

Salienta-se, por oportuno, que esta Relatora, nos autos da Apelação nº. 0002550-38.2003.8.14.0028, foi quem homologou o acordo firmado entre os apelados e terceiros, tendo firmando entendimento naquela oportunidade que a transação se revestia de todos os requisitos legais.

Ademais, como anteriormente dito, os apelantes não demonstraram nos autos qualquer vício de consentimento que viesse a macular o acordo firmado. Esclarece-se que no vício de consentimento (ou vontade), a parte prejudicada é aquela que manifestou sua vontade sem correspondência com o seu íntimo e verdadeiro querer.

Ora, os recorrentes, nos autos da ação reivindicatória, sequer eram partes (eram procuradores da parte autora), ressaltando-se que os apelados, portanto, não necessitavam de qualquer anuência por parte daqueles para realizar o acordo.

Assim, os apelantes não se desincumbiram de demonstrar de forma cristalina a ocorrência de algum vício, tais como, erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, simulação, capaz de ensejar a procedência do pleito de anulação do acordo.

No mais, mesmo os apelados sendo pessoas idosas, os recorrentes não juntaram qualquer prova de que no momento do acordo, os mesmos não estavam em sã consciência para realizar a transação ou ainda que estavam sem condições físicas ou psicológicas que inviabilizava o referido acordo.

Ressalta-se que, nos autos da reivindicatória, não se estava diante de uma relação no qual uma das partes era hipossuficiente em relação a outra, pelo contrário, as partes estavam regularmente assistidas por procuradores.

A teor do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC, incumbia à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, o que não o fez, afastando qualquer direito de ter anulada a transação.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR. DESCABIMENTO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO, E ERRO SUBSTANCIAL NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE NÃO COMPROVADOS - ART. 333, I, DO CPC DE 1973 -. Não evidenciado erro substancial na manifestação da vontade, ou vício de consentimento na ocasião da celebração do negócio jurídico entre as partes, razão pela qual descabida a pretensão de complementação do valor indenizatório decorrente da desapropriação amigável levada a efeito.
Precedentes do e. STJ e deste TJRS. Negado seguimento ao recurso. (Apelação Cível Nº 70069290765, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 15/10/2018).

AÇÃO ANULATÓRIA. PROCURAÇÃO. CASO CONCRETO MATÉRIA DE FATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBE À PARTE AUTORA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE ALEGA, NOS TERMOS DO ART. 333, I, DO CPC. NO CASO, A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS, PORQUANTO NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO HÁBIL A DESCONSTITUIR OS ATOS CELEBRADOS COM O RÉU
. ÔNUS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA ADEQUADA ÀS PECULIARIDADES DO CASO. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70076654037, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 25/04/2018).

Desta feita, não tendo a parte autora, ora apelante, se desincumbido de demonstrar a existência de vício que maculasse o acordo judicialmente homologado deve prevalecer a vontade das partes formalizada no referido contrato.

No que concerne à f
ixação dos honorários sucumbenciais, alegam os recorrentes que os mesmos devem recair em percentual sobre o proveito econômico, adotando-se como valor correto o valor indicado no acordo homologado judicialmente, qual seja, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), nos termos do que dispõe o art. 85, §2º do CPC.

Pelo que se depreende do dispositivo acima citado, não havendo condenação, como ocorre no caso em comento, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em cima do proveito econômico obtido e, somente não sendo possível mensurá-lo, em cima do valor atualizado da causa.

Nesse sentido, deve ser seguida a ordem disposta no art. 85, §2º do CPC, posto que o espírito que deve conduzir o intérprete no momento da fixação do quantum da verba é o da objetividade. Ressalta-se que a aplicação do §8ª do art. 85 do CPC mostra-se subsidiária e excepcional, somente sendo possível para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou for muito baixo o valor da causa.

No presente caso, considerando que se extrai dos autos o proveito econômico obtido, qual seja o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio), este deve ser o montante a ser tomado como base para a fixação dos honorários, devendo a verba honorária ser fixada na proporção de 10% sobre o referido proveito econômico.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
;
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários Documento: 1762054 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 29/03/2019 Página 1 de 11 Superior Tribunal de Justiça advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(STJ, Recurso Especial nº. 1.746.072/PR, Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019).

Sendo assim, nesta parte, merece reparos a sentença ora vergastada, para tão somente determinar que a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, qual seja, R$ 2.500.000,00 (dois milhões e meio de reais), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que
a verba honorária sucumbencial seja fixada no percentual de 10% em cima do valor econômico obtido, nos

termos do art. 85, §2º do CPC, mantendo os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2020